Tribunal: TJBA
Processo: 0004812-49.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004812-49.2009.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RÉPLICA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO E DE FATO COMPROVÁVEL DOCUMENTALMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALIDADE FORMAL E MATERIAL DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE COMPROVAR IRREGULARIDADE. RECEITAS BANCÁRIAS. TARIFAS INTERBANCÁRIAS, EMISSÃO DE CARTÕES, FORNECIMENTO DE CHEQUES E OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS. SERVIÇOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA DO ISS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS (TEMA 296/STF). PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEI MUNICIPAL Nº 11/2004. COBRANÇA ANTERIOR AO PRAZO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004812-49.2009.8.05.0004, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e apelado MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,